Tribunal: STF
Processo: ARE 1481906
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Município de Araras/SP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra capítulo de acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por não determinar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a contar da data de sua vigência, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora do débito a que o recorrente foi condenado.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para determinar “que prevaleça, tanto para correção monetária quanto para acréscimo de juros moratórios, a SELIC, a ser aplicada uma só vez para toda a condenação” (eDoc 14, fl. 8).



    Em contraminuta (eDoc 16), Juliana Lourenço pugna pela inadmissão do recurso ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 17), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o recurso excepcional deve ser provido, pois a partir do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora das condenações que envolvam a Fazenda Pública, inclusive se já estiverem na fase do precatório, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º dessa alteração constitucional.



    Ademais, o Plenário da Corte Suprema, ao apreciar a ADI 7047 e a ADI 7064, ambas relatadas pelo ministro Luiz Fux, entendeu não haver mácula na utilização da Taxa Selic, na forma prevista no art. 3º da EC n. 113/2021, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora das condenações impostas ao Poder Público.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.437.482 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no ARE 1.462.615 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin; e no RE 1.477.391 AgR, Relator o ministro Flávio Dino.



    Ressalto, finalmente, dado que a incidência da Selic na forma do art. 3º da EC n. 113/2021 engloba concomitantemente juros moratórios e atualização e que esses juros de mora não incidem no lapso temporal demarcado no § 5º do art. 100 da Constituição, que a Taxa Selic não deve ser aplicada no período de graça para quitação do precatório. Nesse intervalo, consideradas as teses fixadas no Tema n. 1.335 da repercussão (RE 1.515.163), o crédito em precatório deve ser corrigido pelo IPCA-E, nos termos decididos na ADI 4.357-QO e na ADI 4.425-QO.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, examinado o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para determinar que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora observe, na espécie, o disposto no art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da data de vigência dessa emenda, excetuado o período de graça constitucional, quando deve ser aplicado o IPCA-E.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrente – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente